Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-57.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006052-57.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006052-57.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

J Amaral Transportes Ltda – ME

Recorrida(s):

Cargill Agrícola S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A empresa Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa a reforma da sentença recorrida
“que procedeu a redução proporcional da indenização do ar.t 8 da lei 10209, fixando-a no equivalente a duas vezes o valor do frete tal como previsto no referido dispositivo declarado constitucional pelo STF na Adin 6031, na esteira da fundamentação supra”.

2. Com relação ao vale-pedágio: O Recorrido deve ser regularmente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, portanto, não há se falar em inaplicabilidade da Lei n.º 11.442/2007.

3. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”

4. No presente caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$ 62,10), contudo o transportador desembolsou o pagamento da praça de pedágio da Intervias (R$ 81,00).

5. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Considerando tal situação, entendo que, deve ser reconhecido o direito do autor de receber a indenização prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01 - vale-pedágio, quanto a aplicação da multa no valor em dobro a aplicação do frete, entretanto, em valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor, já que é indiscutível que houve o adiantamento de parte do valor. Desse modo, considerando que o autor recebeu o adiantamento do vale-pedágio no montante de R$62,10 e teve que tirar do seu bolso o valor de R$81,00, a indenização deverá observar o valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor. Pois bem. Caso o autor não tivesse recebido o adiantamento do vale-pedágio, a indenização deveria observar o valor do frete em dobro. Neste caso, verifica-se que o frete total ficou no valor de R$143,10, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 81,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% do montante, a saber, R$ 62,10. Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, R$ 11.911,60 (valor do frete R$ 10.520,76 x 2 = R$ 21.041,52 + 56,61% - R$21.041,52 = R$ 11.911,60).”
.

6. Neste caso, como houve o adiantamento
parcial
do vale-pedágio pelo embarcador ao transportador, entendo que a indenização também deve ser calculada de forma proporcional ao montante desembolsado pelo transportador, pois, se houve adiantamento, mesmo que parcial, este deve ser considerado no momento da fixação da indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, nos termos que constou na fundamentação da sentença recorrida

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia
proporcional
de R$ 11.911,60, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022